Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-53.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000696-53.2017.8.07.0007 RECORRENTE: HUDENBERGUE SERAFIM GERMANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRELIMINAR DE NULIDADE – REVELIA – LEGALIDADE - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL - PROVA DOCUMENTAL - DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS ENTRE SI – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CABIMENTO – FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA PREVISTAS PARA O DELITO – READEQUAÇÃO - GRATUIDADE – VEPEMA - SENTENÇA REFORMADA. 1. A materialidade e a autoria do delito de estelionato encontram-se plenamente comprovadas, porquanto há, nos autos, prova suficiente de que o réu manteve em erro a vítima, mediante o emprego de artifício, a fim de obter, para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio. 2. No que tange ao quantum de aumento ocasionado pela presença dos vetores previstos no art. 59 do CP, é sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 3. A sujeição do condenado ao pagamento das custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal. Eventual configuração de estado de miserabilidade que justifique a concessão da gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo juízo executório. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, ao argumento de que deve haver a retroatividade da lei penal, tendo em vista que, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, foi instituída a necessidade de representação da vítima no crime de estelionato, transformando-o em crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Defende que a representação da vítima seria imprescindível para a procedibilidade da ação penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 171, § 5o, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato - introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) - não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso. Ainda que fosse possível acolher a tese defensiva (retroatividade), não falar em ausência de condição de procedibilidade para a ação penal, pois a representação já consta dos autos, extraída do comparecimento da vítima e do seu depoimento em sede policial, circunstância apta a indicar a inequívoca manifestação de vontade de ver apurado o fato delituoso, sendo desnecessária representação formal da vítima (Precedentes do STJ e do STF)” (AgRg no AREsp 1.755.469/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 10/5/2021). A corroborar: REsp n. 2.031.206, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/11/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027